Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003522-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), BRUNO MARQUES LEONEL - CPF: 011.283.921-51 (AGRAVADO), B. M. LEONEL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - CNPJ: 15.599.686/0001-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AVALISTA. RESPONSABILIDADE AUTÔNOMA E SOLIDÁRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução por título extrajudicial contra empresa em recuperação judicial e seu avalista, indeferiu o prosseguimento da execução em face do garantidor pessoal, bem como rejeitou o pedido de penhora via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, sob o fundamento de que a responsabilidade do avalista estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da empresa devedora principal suspende a execução contra o avalista; (ii) estabelecer se é possível deferir a penhora de ativos do avalista por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do avalista é autônoma e solidária, nos termos do art. 899 do Código Civil, não se confundindo com a da empresa em recuperação judicial.

O art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005 assegura aos credores os direitos contra coobrigados, fiadores e avalistas, não se aplicando a estes a suspensão prevista nos arts. 6o e 52 da mesma lei.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.333.349/SP), firmou entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra coobrigados por garantias fidejussórias.

A suspensão do feito deve ocorrer apenas em relação à empresa recuperanda, não havendo óbice ao prosseguimento da execução contra o avalista, inclusive com uso dos meios eletrônicos de penhora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A recuperação judicial do devedor principal não suspende a execução proposta contra o avalista, por se tratar de obrigação autônoma e solidária. A suspensão prevista nos arts. 6o e 52 da Lei n. 11.101/2005 não se aplica aos coobrigados da empresa em recuperação judicial. É admissível a penhora de ativos do avalista mediante utilização dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 6o, §7o-A; 49, §§1o e 3o; 52, III; Código Civil, art. 899.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.333.349/SP, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 677.043/SP, 3a Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.09.2017; STJ, AgInt no REsp 1.602.972/SP, 3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016; STJ, AgInt no REsp 1.863.773/SP, 4a Turma, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que move contra B. M. Leonel Comércio de Produtos Agropecuários – ME e outro, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução em face do avalista, sob o fundamento de que a empresa está em recuperação judicial e o sócio/avalista não pode responder com seus bens pessoais, bem como indeferiu o pleito de
penhora via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, ante a ausência dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante defende
que o crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, além de já ter decorrido o prazo de
stay period
(180 dias) previsto para suspensão das execuções, sem qualquer pedido de prorrogação. Argumenta que a magistrada confundiu a condição de sócio e a posição de avalista, restando evidente que o avalista responde de forma autônoma e solidária, conforme art. 899, do C. Civil e precedentes do STJ, de modo que a suspensão da execução contra a empresa não afeta a responsabilidade do garantidor. Alega que o Juízo da recuperação judicial só tem competência para decidir sobre bens essenciais à atividade empresarial, conforme o art. 6o, §7o-A, da Lei n. 11.101/2005, sendo que o avalista não se confunde com a empresa, e seu patrimônio pessoal não está submetido aos efeitos do Juízo recuperacional. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 268307260).

As informações foram prestadas (id. 196318651), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 277920374).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Santander (Brasil) S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de B. M. Leonel Comércio de Produtos Agropecuários – ME e Bruno Marques Leonel, visando o recebimento de R$ 507.435,65 (quinhentos e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), oriundo de cédula de crédito bancário firmada entre as partes.

Durante a marcha processual, a douta magistrada
a quo
indeferiu o pedido de prosseguimento da execução em face do avalista, sob o fundamento de que a empresa está em recuperação judicial e o sócio/avalista não pode responder com seus bens pessoais, bem como indeferiu o pleito de penhora via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, ante a ausência dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 267362295).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que o crédito exequendo não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/2005, além de já ter decorrido o prazo de
stay period
(180 dias) previsto para suspensão das execuções, sem qualquer pedido de prorrogação.

Argumenta que a magistrada confundiu a condição de sócio e a posição de avalista, restando evidente que o avalista responde de forma autônoma e solidária, conforme art. 899, do C. Civil e precedentes do STJ, de modo que a suspensão da execução contra a empresa não afeta a responsabilidade do garantidor.

Alega que o Juízo da recuperação judicial só tem competência para decidir sobre bens essenciais à atividade empresarial, conforme o art. 6o, §7o-A, da Lei n. 11.101/2005, sendo que o avalista não se confunde com a empresa, e seu patrimônio pessoal não está submetido aos efeitos do Juízo recuperacional. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.”
(negritei).

À vista disso, a discussão travada nos autos, está na segunda fase da recuperação (aprovação do plano de recuperação judicial e posterior homologação pela juíza), conforme sentença proferida nos autos da recuperação judicial
.

Sendo assim
, com a devida vênia da fundamentação posta na r. decisão, o certo é que o art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista
nos arts. 6o e 52, inc. III ou

a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005
, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, senão vejamos,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL.
EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005
. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A
Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73
, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
".

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 677.043/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.09.2017 – negritei)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS.

1. A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas,
mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
.

2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp n. 1.602.972/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 – negritei)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO.ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados.

2.
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ)
.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 28.06.2021 – negritei)

In casu
, não há dúvidas de que não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas sim, de ação executiva ajuizada em desfavor do devedor principal e do avalista, consoante se verifica da cédula de crédito bancário firmada entre as partes (id. 126636809 – autos de origem).

Com efeito, ao contrário do que ocorre com a recuperanda, a execução deve prosseguir em relação ao coobrigado, reafirmo, já que a ele não se aplica nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas firmadas no plano de recuperação, a teor da sumula 581 do STJ, vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Desse modo, com o devido respeito, entendo que a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto nesse particular, visto que o deferimento da recuperação judicial e inclusão do crédito no plano ensejam a suspensão do feito em relação a recuperanda, porém, não impedem o prosseguimento da execução contra os demais executados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada em parte, para determinar o prosseguimento da execução em desfavor do executado Bruno Marques Leonel, com o deferimento do pedido de
penhora via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
em relação ao mesmo
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025